Tribunal: TJDFT
Processo: 0017141-77.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO NA PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. FASE INTERMEDIÁRIA. PRESENÇA DE AGRAVANTE. AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO).
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 1.1. Tendo sido a majoração inferior a esse patamar não há que se falar em redução da pena.
2. Embora não exista um critério predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Tendo o Magistrado aplicado maior aumento, impõe-se o decote.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.